Tribunal: TJMT
Processo: 1036717-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

N
ÚMERO ÚNICO
:
1
036717-74.2024.8.11.0000

CLASSE:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
(12394)

ASSUNTO:

ESTUPRO DE VUNERÁVEL
/ COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), CARLOS RUIZ - CPF: 326.327.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. V. A. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E O JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – CRIME COMETIDO EM FACE DE CRIANÇA [ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL] – ART. 23 DA LEI N.º 13.431/2017 – CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA CONTRA MENOR ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DOS JUÍZOS ESPECIALIZADOS – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP N. 2.099.532/RJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL CORRESPONDENTE À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL – ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022 – AÇÃO PENAL COM DENÚNCIA RECEBIDA NO ANO DE 2021 – PERMANÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA – CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
.

1.
Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em desfavor destes devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher. Contudo, a tese ora firmada teve sua aplicação modulada pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EAREsp
n.º 2.099.532/RJ, tendo ficado estabelecido que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e no caso em exame, a ação penal tramita desde o ano de 2021.

2.
Conflito julgado
procedente
, declarando-se a competência do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitado) para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(RE
LATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo d.
Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
depois de o d.
juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n.º 1016768-60.2021.8.11.0003, em que
Carlos Ruiz
foi denunciado pela prática, em tese, de dois crimes de
estupro de vulnerável
, em concurso material.

A denúncia fora inicialmente recebida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
no dia 26/07/2021 (ID 260054695 – págs. 100/103), ao que se seguiu a citação do réu por edital, em razão de encontrar-se em local incerto ou não sabido, além da decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional; nada obstante, em 04/07/2024, o d. juízo ora suscitado invocou o entendimento segundo o qual, por força do art. 23, § único, da Lei n. 13.431/2017, até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência sexual em seus desfavores devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, e declinou da competência em favor do Juízo Especializado daquela Comarca (ID 260054695 – págs. 150/156).

Operada a redistribuição do feito ao
juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, houve novas tentativas [frustradas] de citação do acusado, em endereços indicados pelo Ministério Público, assim como a determinação de regulação da suspensão do prazo prescricional nos termos da Súmula n.º 415/STJ e de arquivamento provisório da ação penal, ao que sobreveio manifestação do
Parquet
pelo aguardo do cumprimento do mandado de prisão preventiva ou da superveniência da prescrição da pretensão punitiva; ensejo em que o juízo ora suscitante defendeu que a Terceira Seção do STJ, ao modular os efeitos da decisão proferida no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, determinou que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei n.º 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão da Corte Cidadã, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente; motivo pelo qual,
considerando que a denúncia foi recebida ainda no ano de 2021
, suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta
eg
. Sodalício (ID 260054695 – págs. 172/179).

Nesta instância, foi dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT [suscitado] para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 261482293.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 262314261, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, mediante o qual opinou pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o d.
juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,

ora
suscitado
, porquanto a ação penal já tramitava quando houve a modulação, pelo STJ, dos efeitos da decisão proferida pela Terceira Seção daquela Corte nos
EAResp
n. 2.099.532/RJ (
DJe
de 30/11/2022).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR):

Egrégia Turma
,

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto

a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT quanto a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca consideram-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n.º 1016768-60.2021.8.11.0003 (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitante.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
Carlos Ruiz
, imputando-lhe a suposta prática, por duas vezes, em concurso material, do crime do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, porque, no decorrer do mês de junho de 2017, na residência localizada na Rua 17, Quadra 11, Bairro Dom Osório, no município de Rondonópolis/MT, em duas ocasiões distintas, praticou atos libidinosos com a vítima
S. V. A. dos S.
, então com 08 (oito) anos de idade, enquanto a criança se encontrava em visita à casa do acusado, para brincar com sua neta.

A
denúncia
foi
ofertada
pelo órgão ministerial atuante no
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, ora
suscitado
, e foi
recebida
por este mesmo Juízo em
26/07/2021
(ID 260054695 – p. 100/103), ao que se seguiu a determinação de citação editalícia do réu e a decretação de sua prisão preventiva; nada obstante,
na data de 04/07/2024
(ID 260054695 – p. 150/156),
declinou da competência
para processar e julgar a ação penal, por entender que os feitos que apuram a ocorrência de crimes envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas a que alude o art. 23, § único, da Lei n. 13.431/2017, e, na falta destas, nas varas especializados em violência doméstica.

O processo foi então redistribuído ao d.
Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, ora
suscitante
, o qual, após novas tentativas [frustradas] de citação do acusado, em endereços indicados pelo Ministério Público, e determinação de regulação da suspensão do prazo prescricional nos termos da Súmula n.º 415/STJ, bem como de arquivamento provisório da ação penal;
suscitou o presente Conflito Negativo
, argumentando que a tramitação da ação penal é anterior à modulação de efeitos aplicada por ocasião da tese suscitada pelo STJ no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, a qual estabeleceu que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão do referido julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, sejam comuns ou especializadas em violência doméstica.

Com efeito, não se pode ignorar o disposto na
Lei n. 13.431/2017
, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e, dentre outros mecanismos, determinou
a criação de juizados ou varas especializadas
para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurassem como vítimas.

A previsão, que visa evitar um processo mais traumático – a chamada
vitimização secundária
ou
revitimização
–, encontra guarida no art. 227 da Constituição Federal, o qual assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua
peculiar condição de pessoa em desenvolvimento
.

Ciente, no entanto, de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes deveriam ser imediatamente assegurados, e que a criação de varas especializadas não poderia se dar com a velocidade desejada, o legislador também previu que, até que referidas unidades fossem implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária,
ações penais dessa natureza deveriam tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Veja-se:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária
poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente
.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
”
.
– Destaquei.

Mais recentemente, a Lei n.º 14.344/2022, apelidada de “Lei Henry Borel” ou “Lei Maria da Penha da Infância e Juventude” –, ao criar mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, reforçou a competência das Varas de Violência Doméstica enquanto não se instala uma Vara com essa jurisdição plena de proteção da criança e do adolescente.

Tais preceitos se embasam na acertada ideia de que, diante de todo o aparato disponível às varas especializadas em violência doméstica e familiar, estas têm instrumentos superiores para prestar uma atividade jurisdicional mais célere e acolher as vítimas vulneráveis, assegurando-lhes atendimento humanizado e um processo com menores danos ou traumas.

Nesses moldes, partindo da premissa de que normas de organização judiciária devem obediência à lei, as infrações cometidas contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar sempre que na localidade inexistir a vara especializada de que trata o art. 23,
caput
, da Lei n. 13.431/2017, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“1.
Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017),

até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima. 2. Conflito julgado improcedente,
declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal
”.
(N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021). – Destaquei.

Todavia, embora essa interpretação do artigo 23 da Lei n.º 13.431/2017 já houvesse sido estabelecida no HC n.º 728.173/RJ, Terceira Seção, rel. Desembargador Convocado Olindo Menezes, j. 26/10/2002,
DJe
30/11/2022, teve seus efeitos modulados quando do julgamento dos
EAREsp
n.º 2.099.532/RJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, tratando-se de precedente qualificado.

Vale a transcrição da ementa do julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.
Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.
4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão
deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
”

(STJ –
EAREsp
n.º 2.099.532/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022,
DJe
30/11/2022). Destaquei.

Em suma, portanto, na ausência de vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica e/ou Familiar, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar. A competência somente recairá sobre a Vara Criminal comum em última hipótese, quando inexistentes varas especializadas na circunscrição judiciária.

Tal entendimento, porém, somente se aplica às ações penais distribuídas após 30/11/2022, data da publicação do acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de julgamento nos
EAREsp
n.º 2.099.532/RJ, e no caso em exame, a denúncia foi recebida em julho de 2021, muito antes, portanto, da publicação do acórdão referido, pelo que deve ser julgado
procedente
o presente conflito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e, por conseguinte, declaro
competente
para processar e julgar a ação penal n.º 1016768-60.2021.8.11.0003, o d.
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, ora suscitado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (2º VOGAL):

Voto de acordo com o eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do ilustre Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (4º VOGAL):

Encaminho o meu voto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (5º VOGAL):

Voto de acordo com o eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
6
º VOGAL):

Egrégia Turma,

A Terceira Seção do STJ [nos julgamentos do HC n. 728.173/RJ e do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ] uniformizou entendimento jurisprudencial no sentido de que
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
,
“
compete ao juizado/vara de violência doméstica,
onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
[Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023].

Colha-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E,
DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente
,
compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos
: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive)
,
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior,
sejam elas

juizados/
varas de violência doméstica
, sejam varas criminais comuns
; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
[1]

Como visto, o STJ definiu que:
a)
as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser
obrigatoriamente
processadas nas
varas de violência doméstica
;
b)

“as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
”
,
salvo se o Tribunal local já tenha
[anteriormente ao julgamento do STJ]
definido a competência de determinado Juízo
[
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
”
].

Para esclarecer a ressalva do STJ supracitada, trago à colação os seguintes julgados [
supervenientes
à tese firmada],
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA
.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE DIREITO DO II JUIZADO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
REGIONAL DE BANGU/RJ,
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do
EAResp
n. 2.099.532/RJ (
DJe
de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente,
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas
, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." 2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns." 3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e
não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso,

apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no
EAResp
n. 2.099.532/RJ (
DJe
de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior
. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 2.052.222/RJ, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
24/4/2023
.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e
o
adolescente,
verifica-se que o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, no dia 9/2/2022, portanto em data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no
EAResp
n. 2.099.532/RJ (
DJe
de 30/11/2022)
, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ, pois o entendimento local encontra-se no mesmo sentido da orientação firmada por esta Corte Superior. Agravo regimental improvido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.107.513/RJ, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma,
17/8/2023
)

Neste ponto, há quem defenda que a exceção posta pelo STJ [“salvo se o Tribunal local tenha anteriormente definido a competência de determinado Juízo”] tem aplicação somente na hipótese em que [antes do marco temporal] já tenha sido dirimido conflito
no caso concreto
, ou seja, apenas quando já existisse decisão do Tribunal definindo competência no âmbito daquele processo específico, seja da jurisdição comum ou da vara especializada em violência doméstica.

Contudo, discordo dessa interpretação [a qual julgo equivocada].

Isso porque no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”

– não
há expressamente o termo “
no caso concreto
”, não havendo, portanto, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Prova disso é o caso semelhante, já acima citado [REsp nº 2.052.222/RJ], apreciado pelo STJ, no qual o Min. Jesuíno
Rissato
, em seu voto, apontou que o
“Tribunal de Justiça firmou (...) que
até a eventual implementação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente
,
o julgamento
e a execução
da
s
causa
s
decorrente
s
das práticas de violência
ficar
ão
, preferencialmente,
a cargo dos juizados ou vara
s
especializada
s
em violência doméstica e temas afins
”
, finalizando que,
“estando em sintonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, deve ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo”
.

Dito isso, no caso concreto, embora a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo STJ –
já havia consolidado
[em diversos conflitos] o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes,
até que fosse criada vara específica para delitos contra menores
, nos termos da Lei nº 13.431/2017.

Cito o seguinte conflito [inclusive da minha relatoria]:

“Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017,
até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente
, o julgamento e a execução
das causas decorrentes
das práticas de violência
ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante
.”
(N.U 1016331-91.2022.8.11.0000)

Cabe rememorar que no julgamento do Conflito nº 1026189-14.2020.8.11.0002, de relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
[em
20.9.2022
[2]
], esta Turma, inclusive, debateu
[3]
a
imprescindibilidade
de os juízes de primeiro grau observarem, de forma vinculativa, os precedentes deste colegiado, no sentido de que [repito],
enquanto não forem criadas varas especializadas em delitos contra crianças e adolescentes
, as ações penais que envolvam esses crimes devem ser processadas e julgadas nas varas especializadas de violência doméstica e familiar.

Como medida prática, determinou-se a expedição de ofício circular, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, orientando os juízes a seguir essa premissa firmada por esta Turma,
verbis
:

“(...)
tem reiteradamente decidido
esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.º 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.º 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho; bem como aqueles de n.º 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.º 1000631-69.2022.8.11.0002, ambos da minha relatoria, e ainda o conflito de jurisdição n.º 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando
se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate
, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes,
até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes
. (...).”

No mesmo sentido: TJMT, CJ nº 1026137-18.2020.8.11.0002, Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11.10.2022.

Nesse contexto, reitero meu entendimento no sentido de manter a competência das varas especializadas de violência doméstica até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

A propósito, assim decidi [recentemente] em caso análogo perante esta Turma:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO EARESP Nº 2.099.532/RJ DO STJ. CASO JÁ DECIDO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que discute a competência para julgar ação penal envolvendo o crime de estupro de vulnerável cometido contra uma enteada no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o caso cabe à Vara Criminal ou à Vara Especializada de Violência Doméstica, considerando a modulação de tese do STJ no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou premissa de que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até 30.11.2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, salvo se o Tribunal local já tenha previamente fixado a competência de determinado juízo.

4. No caso, antes da definição da tese pelo STJ, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já havia consolidado o entendimento de que a competência para processar e julgar ações envolvendo delito de estupro de vulnerável no âmbito doméstico era da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande [ora suscitante].

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação penal n. 1000091-21.2022.8.11.0002.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos no contexto doméstico é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, ainda que a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Criminal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 13.431/2017, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 30.11.2022; TJMT, CJ nº 1026137-18.2020.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.10.2022.”
[
13.11.2024
, “
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial e do voto do d. Relator,
julgo improcedente
o presente Conflito e declaro o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
[Suscitante
] competente para processar e julgar a ação penal em apreço.

É como voto.

[1]
STJ,
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 30/11/2022.

[2]
Veja-se: antes da tese firmada pelo STJ.

[3]
Em virtude da desenfreada suscitação de conflitos tratando da mesma matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL):

Encaminho o meu voto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8º VOGAL):

Voto de acordo com o ilustre Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (9º VOGAL):

Colenda Turma,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
10
º VOGAL):

Voto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(11º VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do ilustre Relator.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (9º VOGAL):

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Diante do voto divergente da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, pedi vista deste processo para melhor análise da questão em julgamento.

Como mencionado nos votos precedentes, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, assim redigido.

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, fixou tese no sentido de que, no caso de não criação das referidas varas, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.

A questão que se coloca é sobre a modulação da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ.

Isso porque a Corte Superior modulou os efeitos da decisão proferida no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão daquele julgamento (30.11.2022)
“tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou
após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns.”
Destacamos

Ou em outras palavras: se o tribunal local, antes da publicação do acórdão do julgado do Superior Tribunal de Justiça, acima citado, já havia fixado alguma vara como competente para o julgamento da ação penal, essa decisão deve ser preservada. Caso contrário, a ação penal tramitará na vara à qual fora distribuída originalmente.

No caso em exame, não há decisão deste Tribunal de Justiça, antes do marco temporal [30.11.2022], dirimindo conflito no caso concreto, isto é, definindo a competência no âmbito do processo específico que é objeto deste conflito de jurisdição.

Contudo, o Desembargador Orlando de Almeida Perri divergiu do relator por entender que no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo “
no caso concreto”
, não havendo, na sua opinião, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Sendo assim, embora a ação penal de origem tenha sido inicialmente distribuída ao juízo suscitado [vara criminal comum], o Desembargador Orlando de Almeida Perri argumenta que esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – já havia consolidado em diversos conflitos de jurisdição o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, até que fosse criada vara específica para delitos contra menores, nos termos da Lei n. 13.431/2017.

Diante disso, o Desembargador Orlando de Almeida Perri julgou improcedente

o presente conflito de jurisdição e declarou o juízo suscitante [especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher] como competente para o julgamento da ação penal em apreço.

Entretanto, a despeito do substancioso voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, ouso divergir do seu entendimento, a fim de acompanhar o voto do relator.

Isso porque, antes da fixação da tese pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos Tribunais de Justiça – senão todos – já possuíam julgados sobre o tema, com os mais diversos entendimentos. Desse modo, não haveria sentido o Tribunal da Cidadania, no exercício da sua função de uniformizar e pacificar a jurisprudência pátria, estabelecer uma tese
erga omnes
e vinculante para, ao fim e ao cabo, não ser aplicável para a maioria ou a totalidade dos tribunais.

Em verdade, a expressão
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior”
buscou preservar a coisa julgada e a segurança jurídica, pois, em diversos casos específicos e
inter
partes
, já havia decisões definitivas dirimindo a competência antes mesmo da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, como no caso concreto não houve, antes de 30 de novembro de 2022, decisão deste Tribunal de Justiça definindo a competência para o julgamento da ação penal em referência, deve ser observada a modulação dos efeitos determinada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ.

Posto isso, pedindo vênia à divergência inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanho o voto do relator para
julgar procedente
o presente conflito negativo de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025